Tribunal: TRF3
Processo: 5000869-62.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019). Portanto, na hipótese dos autos, é possível concluir que, por estimativa, o valor da condenação certamente não superará o limite de 1000 salários mínimos, eis que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral foi concedido desde o dia 18.10.2016. Sendo assim, afigura-se inadmissível a remessa necessária.
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS", o que não ocorreu no presente caso, em que instado a apresentar provas, o INSS quedou-se inerte. Precedentes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2229492 - 0009713-57.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 24/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2018; TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2294251 - 0005023-48.2018.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 29/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018 ).

[...]

No caso dos autos, a atividade desenvolvida pelo obreiro deve ser considerada pesada, conforme descrição no PPP.

Considerando que do aludido formulário foi registrado o agente nocivo calor sempre inferior a 25oC IBUTG, entendo que não resta configurada a especialidade da atividade por exposição a calor.

Entretanto, estando comprovada a exposição ao agente nocivo ruído sempre superior ao limite regulamentar de 85 dB(A), previsto no Decreto no 4.882/2003, deve o período ser considerado especial até a data de emissão do PPP, qual seja, de 07/06/2004 a 28/08/2015.

O período 29/08/2015 a 18/10/2016 deve ser computado como atividade comum, uma vez que não há documentos comprobatórios de exposição a agentes nocivos. Tendo sido o PPP emitido em 28/08/2015, não se pode presumir que o autor ainda desempenhava atividade especial após aquela data até o advento do encerramento do contrato de trabalho ou a DER.

Dessa forma, somados os períodos especiais acima reconhecidos com o tempo comum já averbado pelo INSS, tem-se que, na DER do benefício, em 18/10/2016, a parte autora contava com 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição, fazendo jus, portanto, à implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Segue tabela em anexo.

O termo inicial do benefício (DIB) deverá ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo, em 18/10/2016.

[...]

Considerando a probabilidade do direito demonstrada pela exposição acima, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo fato de o benefício previdenciário em tela ter caráter alimentar, é de rigor a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

[...]

1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RECONHECER o período de atividade comum de 20/01/2003 a 24/02/2003, laborado junto à empresa “MULTIPLA SERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA.”, o qual deverá ser averbado pelo INSS, no bojo do processo administrativo – E/NB 42/178.069.724-1;

b) RECONHECER como especiais as atividades desempenhadas nos períodos de 01/12/1989 a 04/04/1995, laborado junto à empresa “SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.” e 07/06/2004 a 28/08/2015, laborado junto à empresa “LEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.”, os quais deverão ser averbados e convertidos em tempo comum pelo INSS, no bojo do processo administrativo supra.

b) CONDENAR o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral supra desde 18/10/2016 (DER).

2. CONCEDO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos moldes do art. 300 e seguintes do CPC, determinando a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, as verbas vencidas não devem ser liberadas antes do trânsito em julgado da sentença (DIP da tutela na data da presente

Inteiro teor:
354/821)

5000869-62.2019.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FAZENDA FEDERAL. VALOR ESTIMATIVO DA CONDENAÇÃO. INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA. INADIMISSÍVEL. VÍNCULOS COMUNS E ESPECIAIS. COMPROVADOS E RECONHECIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor, devem ser reconhecidos como períodos de atividade comum e especial, para fins de concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição.

2. Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de sentença ilíquida, admite-se “o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação” (AgInt no REsp 1789692/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019). Portanto, na hipótese dos autos, é possível concluir que, por estimativa, o valor da condenação certamente não superará o limite de 1000 salários mínimos, eis que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral foi concedido desde o dia 18.10.2016. Sendo assim, afigura-se inadmissível a remessa necessária.

3. Observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como não considerar comprovados os períodos de atividade comum e especial, requeridos pelo autor e reconhecidos pela r. sentença, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

4.. No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54, ambos do C. STJ.

5. Nega-se provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000869-62.2019.4.03.6119

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO VIEIRA FEITOSA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000869-62.2019.4.03.6119

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO VIEIRA FEITOSA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pelo INSS, em face da r. sentença de parcial procedência, proferida nesses autos de ação previdenciária de reconhecimento de tempo de serviço urbano comum e especial, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, promovida por FRANCISCO VIEIRA FEITOSA, contra o réu, pessoa jurídica, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A petição inicial (ID 80011350), distribuída à 6a Vara Federal de Guarulhos/SP, veiculou, em suma, o seguinte, como bem relatou a r. sentença (ID80011360):

[...]

Trata-se de ação proposta por FRANCISCO VIEIRA FEITOSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, objetivando a implantação de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição – E/NB 42/178069.724-1, desde a data da entrada do requerimento administrativo - DER em 18/10/2016, mediante o reconhecimento judicial de vínculos comuns e especiais trabalhados e descritos na inicial. Subsidiariamente, requer-se a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para o dia em que o direito for adquirido.

[...]

Contestação do INSS (ID 80011353). Réplica (ID 80011356).

Sobreveio a r. sentença (ID 80011360) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do dispositivo abaixo transcrito, em seus trechos essenciais:

[...]

Reconheço a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único, do artigo 103, da Lei no 8.213/91 e do enunciado da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

De 20/01/2003 a 24/02/2003, laborado junto à “MULTIPLA SERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA.”, o vínculo está registrado no extrato do CNIS, cuja juntada ora determino.

Basta o registro do período de trabalho no CNIS para ser computado no resumo de tempo de contribuição da parte autora, não podendo o INSS negar veracidade ao seu próprio sistema informatizado, a não ser que demonstrado que o registro se deu mediante fraude, o que não é o caso dos autos.

[...]

a) De 01/12/1989 a 04/04/1995, laborado junto à empresa “SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.”: o vínculo está registrado no extrato do CNIS, cuja juntada determino, e na CTPS de fl. 52, constando o desempenho da função de “auxiliar de produção”.

Do PPP de fls. 39/40, no período de 01/12/1989 a 04/04/1995, em que o autor trabalhou como “prensista C”, não há indicação de exposição a qualquer fator de risco. Entretanto, tendo em vista que o rol das profissões sujeitas a condições prejudiciais à saúde e à integridade física não é taxativo, mas, meramente exemplificativo, é possível o enquadramento da atividade de prensista como especial pela categoria profissional, nos termos do Código 2.5.3 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 (trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, de vidro, de cerâmica e de plásticos).

b) De 07/06/2004 a 18/10/2016, laborado junto à empresa ““LEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.”: o vínculo está registrado no extrato do CNIS, cuja juntada determino, e na CTPS de fl. 52, sem indicação do cargo ocupado.

Verifico do PPP de fls. 48/50 ter o autor de: (a) 07/06/2004 a 31/10/2005, exercido a função de ajudante de rebarbação, no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 99,32 dB(A) e calor de 22,47oC IBUTG; (b) 01/11/2005 a 30/09/2006, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 99,32 dB(A) e calor de 22,47 oC IBUTG; (c) 01/10/2006 a 30/09/2008, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição ao fator de risco ruído de 101,60 dB(A); (d) 01/10/2008 a 30/09/2009, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição ao fator de risco ruído de 95,42 dB(A); (e) 01/10/2009 a 30/09/2010, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 97,8 dB(A) e calor de 22,9oC IBUTG; (f) 01/10/2010 a 30/09/2011, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 97,8 dB(A), calor de 22,9oC IBUTG e poeiras; (g) 01/10/2011 a 30/09/2013, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 96,24 dB(A) e poeiras; (h) 01/10/2013 a 30/09/2014, exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 96,2 dB(A) e poeiras; e (i) 01/10/2014 a 28/08/2015 (data de emissão do PPP), exercido a função de operador de jato gran., no setor de fundição, com exposição aos fatores de risco ruído de 100,02 dB(A) e poeiras.

Há informação de uso de EPI eficaz para todos os agentes nocivos e em todo o período.

Ainda que os formulários consignem que o EPI é eficaz (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS", o que não ocorreu no presente caso, em que instado a apresentar provas, o INSS quedou-se inerte. Precedentes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2229492 - 0009713-57.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, julgado em 24/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/10/2018; TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2294251 - 0005023-48.2018.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 29/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018 ).

[...]

No caso dos autos, a atividade desenvolvida pelo obreiro deve ser considerada pesada, conforme descrição no PPP.

Considerando que do aludido formulário foi registrado o agente nocivo calor sempre inferior a 25oC IBUTG, entendo que não resta configurada a especialidade da atividade por exposição a calor.

Entretanto, estando comprovada a exposição ao agente nocivo ruído sempre superior ao limite regulamentar de 85 dB(A), previsto no Decreto no 4.882/2003, deve o período ser considerado especial até a data de emissão do PPP, qual seja, de 07/06/2004 a 28/08/2015.

O período 29/08/2015 a 18/10/2016 deve ser computado como atividade comum, uma vez que não há documentos comprobatórios de exposição a agentes nocivos. Tendo sido o PPP emitido em 28/08/2015, não se pode presumir que o autor ainda desempenhava atividade especial após aquela data até o advento do encerramento do contrato de trabalho ou a DER.

Dessa forma, somados os períodos especiais acima reconhecidos com o tempo comum já averbado pelo INSS, tem-se que, na DER do benefício, em 18/10/2016, a parte autora contava com 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição, fazendo jus, portanto, à implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Segue tabela em anexo.

O termo inicial do benefício (DIB) deverá ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo, em 18/10/2016.

[...]

Considerando a probabilidade do direito demonstrada pela exposição acima, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo fato de o benefício previdenciário em tela ter caráter alimentar, é de rigor a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

[...]

1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RECONHECER o período de atividade comum de 20/01/2003 a 24/02/2003, laborado junto à empresa “MULTIPLA SERVICE RECURSOS HUMANOS LTDA.”, o qual deverá ser averbado pelo INSS, no bojo do processo administrativo – E/NB 42/178.069.724-1;

b) RECONHECER como especiais as atividades desempenhadas nos períodos de 01/12/1989 a 04/04/1995, laborado junto à empresa “SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.” e 07/06/2004 a 28/08/2015, laborado junto à empresa “LEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.”, os quais deverão ser averbados e convertidos em tempo comum pelo INSS, no bojo do processo administrativo supra.

b) CONDENAR o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral supra desde 18/10/2016 (DER).

2. CONCEDO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos moldes do art. 300 e seguintes do CPC, determinando a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, as verbas vencidas não devem ser liberadas antes do trânsito em julgado da sentença (DIP da tutela na data da presente decisão). Oficie-se o INSS, via e-mail, para o cumprimento da tutela, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob as penas das leis penal, civil e administrativa, servindo cópia da presente decisão como ofício.

3. CONDENO, ainda, o INSS a pagar o valor das parcelas vencidas, desde a DIB acima fixada. Após o trânsito em julgado, intimem-se as partes para cumprimento do julgado.

Os juros de mora e a correção monetária deverão ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data da liquidação da sentença. Consoante o disposto no enunciado da Súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça, no art. 240, caput, do CPC e no art. 397, parágrafo único, do CC, os juros moratórios incidirão a partir da citação válida. Os valores deverão ser atualizados, mês a mês, desde o momento em que deveria ter sido paga cada parcela (súmula no 08 do TRF3).

4. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte ré ao reembolso de eventuais despesas e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do NCPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação/proveito econômico obtido pela parte autora, de modo a possibilitar sua eventual majoração, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo, e observado, ainda, seu § 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. O valor da condenação fica limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

5. Sentença não sujeita ao reexame necessário, uma vez que o valor das parcelas atrasadas não ultrapassará mil salários mínimos (art. 496, § 3o, inciso I, CPC).

[...]

Interposta apelação pelo INSS que, em suas razões recursais (ID 80011364), sustenta, em síntese, o seguinte: que é a hipótese de reexame necessário; afirma que o fato do PPP não ter sido apresentado quando requerido administrativamente, “pende a ausência de prévio requerimento administrativo”; aduz que no PPP não está informada a fonte geradora do calor, a exposição ao agente calor para todas as atividades o que não caracterizaria a permanência acima do limite de tolerância; e insurge-se contra a sistemática adotada pela r. sentença no que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, mencionando o que se discute no RE no 870.947/SE, em curso no E. STF.

Contrarrazões do autor (ID 80011368).

Vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000869-62.2019.4.03.6119

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO VIEIRA FEITOSA

Advogado do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

“EMENTA”

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FAZENDA FEDERAL. VALOR ESTIMATIVO DA CONDENAÇÃO. INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA. INADIMISSÍVEL. VÍNCULOS COMUNS E ESPECIAIS. COMPROVADOS E RECONHECIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor, devem ser reconhecidos como períodos de atividade comum e especial, para fins de concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição.

2. Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de sentença ilíquida, admite-se “o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação” (AgInt no REsp 1789692/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019). Portanto, na hipótese dos autos, é possível concluir que, por estimativa, o valor da condenação certamente não superará o limite de 1000 salários mínimos, eis que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral foi concedido desde o dia 18.10.2016. Sendo assim, afigura-se inadmissível a remessa necessária.

3. Observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como não considerar comprovados os períodos de atividade comum e especial, requeridos pelo autor e reconhecidos pela r. sentença, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

4.. No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54, ambos do C. STJ.

5. Nega-se provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVAMALERBI(RELATORA): Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor, devem ser reconhecidos como períodos de atividade comum e especial, para fins de concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição.

Sustenta o INSS que em razão da condenação da Fazenda Pública federal, a determinação da remessa necessária é ato que se impõe.

Verifica-se que a r. sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, isto porque, o §3o do art. 496 do Código de Processo Civil dispensa a remessa necessária nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público."

[...]

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de sentença ilíquida, admite-se “o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação” (AgInt no REsp 1789692/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019).

Na hipótese dos autos, é possível concluir que, por estimativa, o valor da condenação certamente não superará o limite de 1000 salários mínimos, eis que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral foi concedido desde o dia 18.10.2016. Sendo assim, afigura-se inadmissível a remessa necessária.

Quanto ao PPP e as informações nele contidas, a análise e o entendimento posto na r. sentença a respeito desse assunto, os quais peço vênia para adotar como razão de decidir, estão em perfeita sintonia com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial, ao concluir:

[...]

O laudo e o PPP, ainda que extemporâneos, são aceitos para a comprovação do exercício do trabalho em condições insalubres, quando não houver alteração das condições em que o trabalho foi realizado. Não se pode esquecer, outrossim, que, com a evolução da tecnologia, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se, razão pela qual é possível presumir que em tempos pretéritos a situação era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERVENTE. PEDREIRO. CONTATO COM CIMENTO E CONCRETO. NÃO ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NOS DECRETOS No 53.831/64 E No 2172/97. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO PERÍODO RURAL COMO ESPECIAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA (...) 5 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais. 6 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região. (...) 8 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior”. (TRF3, Ap 00212710220124039999, Ap - APELAÇÃO CÍVEL – 1753595, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, Sétima Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018). Grifou-se.

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO § 1o DO ART. 557 DO CPC. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. (...) II - A extemporaneidade dos formulários ou laudos técnicos não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. III - Agravo previsto no § 1o do artigo 557 do CPC, interposto pelo INSS, improvido”. (TRF3, 10a Turma, AC 200803990283900, Rel. Des. Sérgio Nascimento, DJF3 CJ1 24/02/2010). Grifou-se.

Além disso, a atribuição da responsabilidade pela manutenção dos dados atualizados sobre as condições especiais de prestação do serviço recai sobre a empresa empregadora e não sobre o segurado empregado, à luz do artigo 58 da Lei no. 8.213/91, razão pela qual a extemporaneidade do laudo pericial não desnatura sua força probante.

Ademais, o fato de o PPP não contemplar campo específico para a anotação referente à exposição aos agentes de modo habitual e permanente, não ocasional ou intermitente, não afasta a possibilidade de reconhecimento da especialidade, considerando que a responsabilidade pela formatação do documento é do INSS e não do segurado.

No mesmo sentido já se posicionou o Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. (...) 6. A exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos) torna a atividade especial, enquadrando-se no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79. 7. O uso de EPI eficaz, no caso de exposição a agentes químicos afasta a hipótese de insalubridade. 8. O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP não contempla campo específico para a anotação sobre a caraterização da "exposição aos agentes nocivos, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente", tal qual ocorria nos formulários anteriores. Entretanto, a formatação do documento é de responsabilidade do INSS, de modo ser desproporcional admitir que a autarquia transfira ao segurado o ônus decorrente da ausência desta informação. 9. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho. (...)”. (TRF3, ApReeNec 00057259720134036109, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – 2016755, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018). Grifou-se.

[...]

No caso dos autos, a atividade desenvolvida pelo obreiro deve ser considerada pesada, conforme descrição no PPP.

Considerando que do aludido formulário foi registrado o agente nocivo calor sempre inferior a 25oC IBUTG, entendo que não resta configurada a especialidade da atividade por exposição a calor.

Entretanto, estando comprovada a exposição ao agente nocivo ruído sempre superior ao limite regulamentar de 85 dB(A), previsto no Decreto no 4.882/2003, deve o período ser considerado especial até a data de emissão do PPP, qual seja, de 07/06/2004 a 28/08/2015.

O período 29/08/2015 a 18/10/2016 deve ser computado como atividade comum, uma vez que não há documentos comprobatórios de exposição a agentes nocivos. Tendo sido o PPP emitido em 28/08/2015, não se pode presumir que o autor ainda desempenhava atividade especial após aquela data até o advento do encerramento do contrato de trabalho ou a DER.

Dessa forma, somados os períodos especiais acima reconhecidos com o tempo comum já averbado pelo INSS, tem-se que, na DER do benefício, em 18/10/2016, a parte autora contava com 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição, fazendo jus, portanto, à implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição. Segue tabela em anexo.

[...]

Assim, não há que se falar em “ausência de prévio requerimento” administrativo, e tampouco em falta de informação a respeito da fonte geradora e da exposição ao agente calor, alegado pelo autor, isso porque, a r. sentença concluiu “que do aludido formulário foi registrado o agente nocivo calor sempre inferior a 25oC IBUTG, entendo que não resta configurada a especialidade da atividade por exposição a calor”, ou seja, o agente calor não foi considerado para fins de configuração da especialidade da atividade laboral.

No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54 do C. STJ.

Quanto aos efeitos do julgamento do RE 870947, em curso no E. STF, registre-se que o e. Ministro Luiz Fux, relator do referido RE, em decisão proferida em 23/11/2018 (DJe-253, divulg. Em 27/11/2018, publ. em 28/11/2018, assim se manifestou:

[...]

Por fim, em resposta ao Ofício no 091/GMMCM, encaminhado pelo Ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, registro que não houve nestes autos determinação do sobrestamento de qualquer demanda judicial.

[...]

Diante disso, observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como não considerar comprovados os períodos de atividade comum e especial, requeridos pelo autor e reconhecidos pela r. sentença, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FAZENDA FEDERAL. VALOR ESTIMATIVO DA CONDENAÇÃO. INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA. INADIMISSÍVEL. VÍNCULOS COMUNS E ESPECIAIS. COMPROVADOS E RECONHECIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em apurar se os períodos mencionados pelo autor, devem ser reconhecidos como períodos de atividade comum e especial, para fins de concessão do benefício de aposentadoria, por tempo de contribuição.

2. Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de sentença ilíquida, admite-se “o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação” (AgInt no REsp 1789692/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019). Portanto, na hipótese dos autos, é possível concluir que, por estimativa, o valor da condenação certamente não superará o limite de 1000 salários mínimos, eis que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral foi concedido desde o dia 18.10.2016. Sendo assim, afigura-se inadmissível a remessa necessária.

3. Observado o conjunto probatório constante dos autos, não há como não considerar comprovados os períodos de atividade comum e especial, requeridos pelo autor e reconhecidos pela r. sentença, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

4.. No que diz respeito à correção monetária e a incidência de juros de mora, observe-se o disposto no Tema 905 e na Súmula 54, ambos do C. STJ.

5. Nega-se provimento à apelação do INSS, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.